Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701464-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEBER DA COSTA LIMA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DESPACHO O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo se manifesta a ilegalidade. No caso trata-se de decisão proferida pelo Juízo da Execução que pode enfrentar recurso próprio, no caso o agravo em execução. Assim, esclareça o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, os fundamentos que justificam a utilização do habeas corpus, bem como se foi interposto recurso próprio. Ainda, traga aos autos a comprovação da situação do cumprimento da pena da companheira que quer realizar as visitas. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2024 15:20:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator